Tribunal: TJBA
Processo: 0501948-86.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501948-86.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VITOR COSTA TEIXEIRA PAULO NERY

Advogado(s)
:
BRUNO TINEL DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO, CLEUBER AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JACOBINA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DESEMPENHADA (GAD). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido do recorrente, guarda municipal, de recebimento de adicional de periculosidade, em razão da existência da Gratificação por Atividade Desempenhada (GAD).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o pagamento cumulativo do adicional de periculosidade e da GAD ao guarda municipal do Município de Jacobina.

III. Razões de decidir

3.

O laudo pericial elaborado nos autos constatou que ambas as vantagens pecuniárias possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o exercício de atividades classificadas como perigosas.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal indica a impossibilidade de cumulação de gratificações que possuam idêntica natureza jurídica, por configurar bis in idem.

5.

Reconhecido o direito do recorrente ao pagamento do adicional de periculosidade exclusivamente no período anterior à instituição da GAD, incidindo sobre sua remuneração base em percentual de 30%.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É vedada a cumulação do adicional de periculosidade com a Gratificação por Atividade Desempenhada (GAD) aos guardas municipais do Município de Jacobina, por possuírem o mesmo fato gerador. 2. É devido o adicional de periculosidade no período anterior à instituição da GAD, devendo incidir sobre a remuneração base do servidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei Municipal n.º 1.170/2013; Lei Municipal n.º 1.186/2013; Lei Municipal n.º 1.227/2013, arts. 175, 176, 178 e 180.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1459513/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/03/2015, DJe 06/04/2015; TJ-BA, Apelação 0501521-89.2017.8.05.0137, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 24/09/2024."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0501948-86.2017.8.05.0137
, tendo como Apelante
VITOR COSTA TEIXEIRA PAULO NERY
e Apelado
MUNICIPIO DE JACOBINA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator